Tribunal: TJDFT
Processo: 0728788-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728788-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Itapema Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Agravada: Amanda Neres Santana D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Itapema Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos no 0716377-52.2022.8.07.0005, assim redigida: “A Curadoria Especial requer a expedição de edital para a intimação da penhora realizada sob o veículo, além de apresentar impugnação por negativa geral. Indefiro a publicação de edital porque o artigo 841 do CPC não exige a publicação de edital para intimação da penhora do devedor representado pela Curadoria Especial. Quando o CPC prevê a publicação de edital o faz de maneira expressa, como ocorre com o artigo 513, § 2o, IV para a intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença. O exequente se manifestou em ID 193078038 requerendo a expedição de ofício ao Detran para obtenção de eventuais restrições sob o veículo e para que informe o endereço cadastrado do bem. Nesse ponto, informo que cabe a parte autora comparecer ao órgão de trânsito para obtenção de eventuais restrições sob o veículo. Já em relação ao endereço cadastrado do bem, em consulta ao Renajud, verifico que consta no cadastro do veículo o endereço situado a QUADRA 2 CONJUNTO 2L, N° 32, PROX DROGARIA RORIZ, JARDIM RORIZ - BRASILIA - DF, CEP: 73340-212. O endereço já foi diligenciado em ID 160770268, mas a executada não reside no local. Desse modo, inviável a expedição de mandado de penhora porque o exequente não tem conhecimento da localização do bem. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 10/05/2030, eis que o título executivo é um instrumento particular de confissão de dívidas, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF e art. 206-A do Código Civil. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 61478874), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a suspensão do curso do processo de origem com amparo na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC, tendo em vista a ausência de constrição de bens pertencentes à devedora. Argumenta que ainda não foram promovidas todas as diligências possíveis destinadas à satisfação do crédito buscado, como a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e de entidades privadas e a efetuação de pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, além da possibilidade de determinação de medidas constritivas atípicas. Destaca que não está configurada a hipótese de inércia da parte credora, o que inviabiliza o início da fluência do prazo de suspensão do curso processual previsto no art. 921 do CPC, de modo que deve ser restabelecido o curso regular do processo de origem para viabilizar o exame e o eventual deferimento de outras medidas voltadas para a satisfação do crédito pretendido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a revogação da ordem de suspensão e arquivamento provisório dos autos proferida pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 61478875) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 61478876) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Na hipótese a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem, tendo em vista a ausência de constrição de bens pertencentes à devedora. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. No caso de ausência de localização de bens passíveis de penhora, deve haver a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. Os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem revelam que as tentativas de localização de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo foram infrutíferas. Convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O credor pode, a qualquer momento, requerer a penhora de bem, caso seja efetivamente localizado, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Convém observar, a propósito, que após o proferimento da decisão interlocutória ora impugnada a credora requereu a expedição de ofícios ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Ministério do Trabalho e Emprego com a finalidade de obter informações a respeito da existência de benefícios previdenciários ou vínculo laboral mantido pela devedora (Id. 202463032), solicitação ainda pendente de análise pelo Juízo singular. É necessário reafirmar que a credora, ora recorrente, pode indicar bem à penhora ou requerer outras medidas constritivas a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos. Assim, não se constata a existência de efetivo prejuízo à recorrente diante da afirmada inviabilidade da prática de atos processuais destinados à satisfação do crédito. Quanto ao mais a pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe, igualmente, a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. Não é possível transferir ao Poder Judiciário ou mesmo ao devedor o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese, notadamente diante da existência de diligência requerida após o proferimento da decisão agravada e pendente de análise pelo Juízo singular. Convém destacar que não houve, pelo Juízo singular, extinção da relação jurídica processual diante do reconhecimento da prescrição intercorrente ou mesmo de eventual inércia da parte da credora, mas singela determinação de suspensão do curso da marcha processual, situação não impede, insista-se, a promoção de atos processuais destinados ao pagamento da dívida. A respeito do tema em evidência, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a viabilidade da suspensão do curso do processo de origem diante da ausência de localização de bens do devedor passíveis de penhora, com fundamento na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC. 2. A norma prevista no art. 798, inc. II, alínea ‘c’, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 2.1. A ausência de localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com o art. 921, caput, inc. III, e § 1o, do CPC. 3. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. 3.1. O período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, não gera prejuízo ao credor, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 3.2. O credor pode, a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos, requerer a penhora de bem, caso seja efetivamente localizado, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. 4. A eventual pendência de julgamento de recurso por este Egrégio Tribunal de Justiça em relação a medidas orientadas para a localização de bens do devedor não impede a determinação de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1735340, 07120435320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO (ERIDFT). PESQUISA. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INDEFERIMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A utilização do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDFT) não é gratuita e está disponível a qualquer interessado que pague os emolumentos previstos no sítio eletrônico exclusivo a esse fim; o deferimento judicial da pesquisa sem custos deve ser restrita aos beneficiários da gratuidade de justiça. 2. Demonstrado que não foram esgotadas - por escolha do próprio agravante, que não efetuou consulta ao eRIDFT, por exemplo - as vias ordinárias para a localização de imóveis regularizados passíveis de penhora, não se mostra razoável exigir que o Juízo de origem expeça ofício à SEFAZ-DF para localizar imóveis irregulares ou em processo de regularização. 3. A ausência de localização de bens passíveis de penhora acarreta a suspensão do curso do processo de execução, nos termos do art. 921, caput, inciso III e § 1o, do CPC. 4. O credor pode, a qualquer momento e até a concretização da prescrição intercorrente, por mais que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos, requerer o seu desarquivamento em caso de localização de bens penhoráveis, consoante a redação do art. 921, § 3o, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1824565, 07305489220238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA DE IMÓVEIS VIA E-RIDFT. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POR PARTE DA AGRAVANTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE UM ANO (ART. 921, III, DO CPC). AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de pesquisa via e-RIDFT e de envio de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, objetivando informações sobre eventual existência de bem imóvel em nome do executado, bem como determinou a suspensão do andamento processual da execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC. 2. A pesquisa patrimonial pelo sistema e-RIDFT não constitui operação gratuita, somente sendo isentas do recolhimento dos respectivos emolumentos as partes beneficiárias de isenções legais, o que não é o caso dos autos. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema, mediante o pagamento de encargos, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Em que pese a particular situação fundiária no Distrito Federal, observa-se que a exequente não demonstrou prévio esgotamento de buscas e pesquisas ordinárias realizadas por meios próprios, a fim de apontar eventual indício da existência ou inexistência de imóveis em nome do devedor, o que torna prematuro, nesse momento, o deferimento do pedido de expedição de ofício à Sefaz/DF. 4. A pesquisa realizada no Infojud não indica a existência de bem imóvel expropriável cadastrado no nome da parte devedora. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao próprio autor da demanda. 5. Efetuadas as diligências à disposição do Juízo e não encontrados bens passíveis de penhora, revela-se acertada a decisão, que, nos termos do art. 921, III, do CPC, determina a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1870704, 07070052620248070000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator